Tribunal: TJMT
Processo: 1012622-47.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C REPARAÇÃO POR DANOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS INDEFERIDOS EM FACE DO EXTRATO NÃO OFICIAL. REFORMA. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RESTRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito (R$ 212,30), mas julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais por considerar que o extrato juntado não é oficial do SPC/SERASA.
2. Propósito recursal é o reconhecimento da respectiva condenação.
3. Mesmo que não expedido pelo SERASA ou SPC, o documento colacionado nos autos serve para comprovar a negativação realizada em nome do consumidor. “Precedente” desta Turma: N.U 1000737-58.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020.
4. Ausência de negativa acerca de a inscrição efetuada em nome do recorrente pela parte recorrida.
5. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
6. Recurso conhecido e provido para condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDWART FILGUEIRA DE LIMA - CPF: 064.628.821-07 (REPRESENTANTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020